Tribunal: CARF
Processo: 13502.720351/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720351/2012-73
RESOLUÇÃO
3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BRASKEM S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado contra a contribuinte para a
cobrança das contribuições ao PIS e à Cofins, relativas a novembro de 2007 e setembro de 2008.
Consta do termo de verificação fiscal, as seguintes infrações:
(i)
enquadramento indevido como insumos de diversos produtos e serviços;
Fl. 13341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
2
(ii)
créditos referentes a gastos com energia elétrica considerando a totalidade
dos valores pagos às empresas distribuidoras de energia;
(iii)
créditos referentes a despesas de (a) frete na transferência de produtos
acabados entre estabelecimento; (b) frete na transferência de produtos
acabados para empresa de armazenagem; (c) frete de materiais diversos não
caracterizados como insumos ou produtos acabados, tais como resinas
petroquímicas, chapas de MDF, frango congelado, ar-condicionado, móveis
de madeira, etc;
(iv)
despesas com encargos de depreciação, por ausência de comprovação da
legitimidade do crédito;
(v)
créditos calculados por unidade de medida de produto, por ausência de
comprovação da legitimidade do crédito;
(vi)
ajustes positivos de créditos, por se tratar de créditos extemporâneos
referentes a notas fiscais emitidas pelo fornecedor Transpetro, apropriados
em dezembro de 2008.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação apresentando, em síntese, os
seguintes fundamentos:
(i)
incorreta interpretação ao conceito de insumos no processo produtivo;
(ii)
glosa indevida dos itens listados a seguir, por se enquadrarem no conceito
de insumo:
a. água bruta, resinas catiônica, iônica e permutadora de íons, cloro
líquido, hidróxido de cálcio, carvão ativado e kuriverter, antiespumantes,
gás nitrogênio e nitrogênio líquido, propano, solvente dmf, gás freon,
tego antifoam, inibidores de corrosão. sequestrantes de oxigênio e
biocidas, sulfato de alumínio. soda cáustica e cal hidratada, kurita oxa
101, kurinpower a-407 e kurita oxm 201, óleo compressor, hlpoclorito de
sódio. kuriroyal e kurizet, petroflo, betzdearborn h218, glp, lauril sulfato
de sódio e sulfito sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, carbonato de
sódio, areia, borracha, teal – trietil, alumínio e isoprenil, hidrogênio, óleo
mineral, material de embalagem, esferas de cerâmica, dianodic e
spectrus, outros produtos.
(iii)
glosa indevida dos serviços listados a seguir, por se enquadrarem no
conceito de insumos:
a. serviço de transporte dos insumos, serviços relativos aos materiais de
embalagem, serviços de manutenção e conservação industrial, pintura
industrial, inspeção de equipamentos e manutenção civil, isolamento
térmico refratário antiácido, limpeza industrial, manutenção de
Fl. 13342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
3
equipamentos de laboratório, serviços de caldeiraria, de mecânica e de
elétrica, gerenciamento de empreendimentos e paradas, serviços de
tubulação, serviços variáveis, serviços de tratamento de efluentes e
análises físico-químicas de efluentes.
(iv)
glosa indevida das despesas com energia elétrica, já que estava obrigada a
usar a rede de transmissão das concessionárias ou permissionárias,
sujeitando-se ao pagamento da tarifa remuneratória do uso e transmissão
de rede;
(v)
glosa indevida dos créditos relativos às despesas com fretes;
(vi)
glosa indevida dos créditos decorrentes da devolução dos produtos
armazenados;
(vii)
glosa indevida dos créditos decorrentes de despesas de depreciação de bens
do ativo imobilizado;
(viii)
glosa indevida dos créditos cálculos por unidade de média de produto;
(ix)
glosa indevida dos créditos extemporâneos.
Posteriormente, após o prazo para interposição da Impugnação, a Recorrente
apresentou razões complementares sustentando que a fiscalização teria incorrido em diversos
erros quando da apuração do débito.
A 2a Turma da DRJ/JFA, contudo, julgou procedente em parte a referida
Impugnação, apenas e tão somente, para reduzir o valor da parcela lançada para o mês de
novembro de 2007, em razão de erro material de cálculo, excluindo as glosas denominadas
“Devolução de Vendas”.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2007, 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados
ou consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser
interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSMISSÃO DE ENERGIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores gastos com os serviços de transmissão de energia elétrica não geram
créditos, em face de ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OUTROS GASTOS.
Fl. 13343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
4
A interpretação relativa a gastos não incluídos no conceito de insumos, mas
geradores de créditos da não cumulatividade por expressa disposição legal, deve
ser restritiva, sob pena de criação de benefício fiscal sem previsão em lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a
retificação do Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
Ausente a comprovação de aquisição de bens do ativo imobilizado, não se admite
créditos da Cofins não cumultativa sobre os encargos da depreciação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 30/11/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados
ou consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser
interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSMISSÃO DE ENERGIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores gastos com os serviços de transmissão de energia elétrica não geram
créditos, em face de ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OUTROS GASTOS.
A interpretação relativa a gastos não incluídos no conceito de insumos, mas
geradores de créditos da não cumulatividade por expressa disposição legal, deve
ser restritiva, sob pena de criação de benefício fiscal sem previsão em lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a
retificação do Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
Ausente a comprovação de aquisição de bens do ativo imobilizado, não se admite
créditos da Cofins não cumultativa sobre os encargos da depreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2007,
30/09/2008 ERRO MATERIAL. CORREÇÃO Identificado o erro material da
fiscalização, o lançamento deve ser alterado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO Não se aprecia a matéria que não tenha
sido expressamente contestada ou contestada intempestivamente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Fl. 13344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
5
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando, em síntese, os
argumentos trazidos em sua Impugnação.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Relator Raphael Madeira
Abad, tendo esta 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção resolvido, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos
apresentados se manifestasse conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca: (i) da
regularidade contábil do direito creditório; (ii) da utilização do crédito para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório iii) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada e iv)
discriminar por insumos os créditos glosados por serem extemporâneos.
Às fls. 13494/13508, foi juntado o Relatório de diligência fiscal, com a seguinte
conclusão:
Após solicitações de prorrogação de prazo para entrega da planilha, o
contribuinte, em 18/03/2021, apresenta a planilha requerida. Mediante análise
das bases de cálculo das rubricas indicadas acima, relativas ao período de
Agosto/2003 a Novembro/2007, não se constatou o aproveitamento para fins de
creditamento e, por conseguinte, ressarcimento/compensação das notas fiscais
relativas à aquisição de transporte dos citados insumos. Adicionalmente, também
foram analisadas as planilhas/documentos relativos aos períodos em análise cujo
procedimento fiscal tenha sido realizado. Ao final não foram encontradas
divergências entre estas planilhas com a planilha entregue na presente diligência.
(...)
Assim, considerando que anteriormente a 30/04/2004 não havia a incidência das
contribuições em produtos importados, bem como entre 01/05/2004 e
28/02/2006 houve a incidência das contribuições sobre a nafta importada à
alíquota zero, as aquisições de transporte abaixo indicadas não serão objeto de
reversão de glosa. Não há o que se falar em crédito no frete na aquisição de
insumo se produto adquirido (objeto do frete) não se enquadrar como item
gerador de crédito.
(...)
Portanto, a linha 22 – Ajustes Positivos de Crédito deverá ser ajustada de forma a
expressar os seguintes valores de crédito das contribuições R$ 171.988,23 (R$
145.037,68 RTMI + R$ 26.950,55 RE) (PIS/PASEP) e R$ 744.832,79 (R$ 628.117,50
RTMI + 116.715,29 RE) (COFINS).
Fl. 13345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
6
Acerca do referido relatório, a Recorrente apresentou Manifestação requerendo a
reversão das glosas dos créditos relativos à despesa com frete contratado para transporte da nafta
adquirida entre 22/08/2003 e 28/02/2006 e apropriados extemporaneamente no mês de
dezembro de 2007.
Considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados desta 3a
Seção, foi realizado novo sorteio e o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de PIS e Cofins, no regime não
cumulativo, referente a novembro de 2007 e setembro de 2008, permanecendo a controvérsia
sobre os seguintes pontos:
(i)
Despesas de aquisição de bens utilizados como insumos:
(i) Água bruta;
(ii) Água desmineralizada;
(iii) Água clarificada;
(iv) Sulfato de alumínio;
(v) Kurita oxa 101;
(vi) Kurita oxm 201;
(vii)
Petroflo 20y114;
(viii)
Betzdearborn h218;
(ix) Gas natural;
(x) Carvão REF 3700 e óleo combutível;
(xi) Diesel marítimo;
(ii)
Despesas com aquisição de serviços utilizados como insumo
(i) serviço de transporte dos insumos;
(ii) serviço de empilhadeira;
(iii) serviço de estufagem;
(iv) serviço de descarga e manuseio de contêiner;
Fl. 13346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
7
(v) serviço de realocação de pátio e armazenagem de contêiner cheio por
período de levante;
(vi) serviço de manutenção ISPS CODE – exportação;
(iii)
Despesas com fretes;
(iv)
Despesas com a energia elétrica;
(v)
Despesa de depreciação de bens do ativo imobilizado;
(vi)
Créditos calculados por unidade de média de produto;
(vii)
Créditos extemporâneos;
(viii)
Erros materiais cometidos pela fiscalização;
(ix)
Erros materiais cometidos pela Recorrente.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir o presente processo não se encontra
em condições de julgamento imediato.
É que, como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a
quo aplicaram o conceito restritivo de insumo, com amparo nas Instruções Normativas no
247/02 e 404/04, conforme pode ser visto da própria ementa do Acórdão, a seguir:
“A controvérsia neste tópico se restringe em definir o conceito de insumo para
fins de direito ao crédito da contribuição para o PIS e da Cofins (não
cumulatividade).
Antes de prosseguir na análise do mérito, esclareço que tenho conhecimento das
decisões do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que conceituaram insumos, para fins da não
cumulatividade da contribuição ao PIS e da Cofins, de forma menos restritiva das
adotadas pela Receita Federal do Brasil - RFB. Sei também que tanto a
jurisprudência administrativa (CARF) quanto a judicial (STJ/STF) ainda não
firmaram se o conceito de insumo deve ser o adotado pela RFB (restritivo) ou
mais amplo, que poderia ser: ou, todos os gastos que proporcionam a existência,
a manutenção e o desenvolvimento da atividade comercial; ou, dentre outros,
todos aqueles bens e serviços que viabilizam o processo produtivo e a prestação
de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Nos meus votos, proferidos anteriormente, sobre o mesmo tema, por acreditar
correto o conceito de insumo adotado pela RFB, discorria um extenso arrazoado
para defendê-lo, contudo, uma vez que cabe a esta DRJ apenas o controle de
legalidade da decisão e/ou do lançamento do crédito tributário porventura
existente, e não da legalidade e da inconstitucionalidade de normativos legais,
tudo isso adicionado ainda aos fatos de que a controvérsia sobre o "conceito de
Fl. 13347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
8
insumo" é recorrente no CARF e a definição deste será definitiva somente com o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170, não vejo motivos para, neste
voto, discorrer sobre legalidades das instruções normativas combatidas, cujo
objetivo é (era/seria) apenas subsidiar com fundamentos de direito as instâncias
administrativas superiores e judiciais sobre a legalidade da interpretação dada
pela RFB.
Assim, pelos motivos acima expostos e considerando que o julgador
administrativo de primeira instância deve observar os atos
administrativos/entendimentos emitidos pela Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 20112 , entendo que
todas as alegações da contribuinte neste tópico têm o objetivo de alargar o
conceito de insumo adotado pela RFB e/ou obter uma declaração de
ilegalidade/inconstitucionalidade (direta ou indiretamente) de leis e/ou atos
normativos emitidos pela Receita Federal, motivo pelo qual todas merecem ser
rejeitadas, uma vez que não há como esta Turma Julgadora negar vigência ou
deixar de aplicar as disposições de Instruções Normativas, sob pena de
responsabilização funcional.
Feito esses esclarecimentos iniciais, nos parágrafos seguintes, cito apenas as
normativas e o entendimento da RFB sobre tema (insumo).”
Ocorre que, como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela
ocasião, foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
Fl. 13348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
9
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido pela
Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 13349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
10
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se incorrer em
supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
 intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
 analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
Fl. 13350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720351/2012-73
11
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações
pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço
no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de
17 de dezembro de 2018;
 recalcule as apurações e resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 13351
DF CARF MF
Original